Tribunal: TJDFT
Processo: 0755109-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755109-06.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ANDERSON JORGE LOPES BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMTERIAADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser julgado no juízo especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher os feitos que tenham como vítima mulher, em que a violência tenha sido praticada no âmbito da relação doméstica e que esta tenha sido praticada pelo ofensor em face da vítima em situação de vulnerabilidade, dependência ou hipossuficiência em relação ao seu agressor, na forma da Lei n. 11.340/2006. 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos. 3. No caso dos autos, o conjunto probatório, mormente os depoimentos da vítima e das testemunhas, na fase judicial, além dos documentos anexados aos autos, comprovam que o réu praticou os crimes de perseguição e de violência psicológica. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o da Lei 11.340/2006, sustentando a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma vez que todas as divergências trataram de questões relacionadas aos filhos em comum, sem qualquer indício de que o recorrente tivesse o propósito de oprimir a suposta vítima em razão de seu gênero; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas. Argumenta que a criação do grupo no WhatsApp e a utilização de câmeras de vigilância visavam exclusivamente à segurança de seus filhos e da própria vítima. Ressalta que, embora as declarações da vítima possuam relevância, não podem ser consideradas absolutas, sobretudo quando carecem de suporte em outras provas constantes nos autos; c) artigos 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, alegando a ausência do elemento subjetivo necessário para a configuração dos tipos penais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o da Lei 11.340/2006, 386, inciso VII, do CPP, 217-A e 217-B, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63968288): "(...) Na hipótese dos autos, afere-se que a vítima e o apelante foram casados por, aproximadamente, 8 (oito) anos, possuindo dois filhos em comum. Consta também que os envolvidos estão separados desde 11 de junho de 2020, ocasião em que o denunciado deixou o lar conjugal. Todavia, o acusado não aceitou a separação e foi acusado de praticar atos de violência psicológica e perseguição contra a vítima de forma reiterada, sob o pretexto de exercer sua função paterna. Nesse cenário, a relação afetiva outrora existente entre os envolvidos e as circunstâncias em que os crimes teriam ocorrido evidenciam o propósito do recorrente de subjugar a ofendida, o que é suficiente para qualificar o delito como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei n. 11.340/2006. (...) Como se verifica, a condenação está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico em face do qual não pesa a mínima dúvida capaz de autorizar a incidência do princípio do in dubio pro reo. (...) Em harmonia com a prova oral, foram juntados aos autos diversos documentos pelo Ministério Público (IDs 59417355 a 59417362), que corroboram a ocorrência de violência psicológica e perseguição; laudo de perícia criminal de exame de informática (ID. 59417420); laudos médicos atestando os danos emocionais que a ofendida veio a sofrer, com necessidade de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, conforme relatório psicológico (ID. 59417322), laudo médico (ID. 59417323) e relatório técnico do SETPS (ID. 59417347). Essas evidências documentais, juntamente com os depoimentos orais, comprovam a conduta abusiva e o impacto significativo na saúde mental da vítima, resultando na necessidade de tratamento psicológico e psiquiátrico contínuo. Todo o acervo probatório demonstra a insistência na conduta criminosa, onde o apelante, de forma livre e consciente, perseguiu a vítima perturbando sua esfera de liberdade." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas” (AgRg no RHC 204.379/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021